Tribunal: TJBA
Processo: 8050232-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8050232-85.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C O §4º DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. EVIDENCIADA A INTEGRIDADE DA PROVA. ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. POSSE DE 30,01G DE MACONHA, 8,36G DE COCAÍNA E 8,46G DE CRACK. DE OFÍCIO DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO. TEMA 506 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, LESIVIDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE MERCANCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E, DE OFÍCIO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que o condenou à pena de 01 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c/c § 4º, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, decorrente da apreensão de 30,01g (trinta gramas e um centigrama) de maconha, 8,36g (oito gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína e 8,46g (oito gramas e quarenta e seis centigramas) de crack. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia da prova material; (ii) estabelecer se a posse das demais substâncias (cocaína e crack), na ausência de elementos concretos de mercancia, autoriza a desclassificação, de ofício, para o crime de uso pessoal à luz do Tema 506 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia não merece acolhimento, quando os elementos constantes dos autos evidenciam a preservação da cronologia da apreensão, acondicionamento e submissão do material entorpecente à perícia, inexistindo demonstração concreta de adulteração, contaminação do vestígio ou efetivo prejuízo à defesa, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief. 4. A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial definitivo nº 2025 00 LC 009252-02, que atestou a presença de THC (Tetraidrocanabinol) nas vinte e três porções envoltas em plástico incolor (peso líquido de 30,01g), cocaína nos vinte e oito microtubos plásticos incolores (peso líquido de 8,36g) e dezenove microtubos plásticos amarelos na forma de “pedra”, e a autoria foi demonstrada pelos depoimentos convergentes dos policiais militares que realizaram a abordagem. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 (RE 635.659/SP), fixou tese de repercussão geral estabelecendo que é materialmente atípica a conduta de portar para consumo pessoal de até 40g (quarenta gramas) de maconha, fundamentando-se nos princípios da proporcionalidade, lesividade e intervenção mínima. 6. A quantidade de 30,01g (trinta gramas e um centigrama) de maconha apreendida no caso concreto é inferior ao limite de 40g (quarenta gramas) estabelecido pelo STF, impondo-se a desclassificação da conduta para uso pessoal, sendo irrelevante o fracionamento da substância e a presença de numerário de R$ 8,00 (oito reais), ante a ausência de elementos concretos que indiquem intenção inequívoca de mercancia. 7. Os fundamentos da decisão do STF no Tema 506 - princípios da proporcionalidade, lesividade e intervenção mínima - possuem aplicabilidade analógica a outras emissões entorpecentes quando presentes peças ínfimas e ausentes elementos concretos de mercancia. 8. As quantidades de 8,36g (oito gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína e 8,46g (oito gramas e quarenta e seis centigramas) de crack são objetivamente pequenas e incompatíveis com estrutura de tráfico organizada, não havendo, nos autos, elementos concretos que demonstrem inequivocamente a destinação mercantil da substância, tais como balança de precisão, cadernos de anotação, grande quantidade de dinheiro, armas ou aparelhos de comunicação. Ademais, o adolescente flagranteado no local dos fatos confirmou que o acusado estava adquirindo a droga para consumo. 9. O conjunto probatório não é suficiente para comprovar o ânimo de comercializar a droga apreendida, prevalecendo a dúvida quanto à destinação do entorpecente (comércio ou uso próprio), que deve ser resolvida em favor do acusado (in dubio pro reo), impondo-se, de ofício, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 10. Reconhecida a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, exige-se o reconhecimento da incompetência da Vara Criminal para processar e julgar a infração, uma vez que o delito constitui infração penal de menor potencial ofensivo, cuja competência para julgamento é dos Juizados Especiais Criminais (Lei nº 9.099/95). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido, e de ofício, desclassifica-se a conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Teses de julgamento: 1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige prova de prejuízo ou de adulteração do vestígio. 2. É materialmente atípica a posse de até 40g de maconha para uso pessoal, conforme o Tema 506 do STF. 3. Pequenas quantidades de outras substâncias, sem evidências de mercancia, autorizam a desclassificação, de ofício, para o crime de uso próprio por aplicação analógica dos princípios da proporcionalidade e lesividade. 4. Reconhecida a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, exige-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, por tratar-se de infração de menor potencial ofensivo. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput, c/c §4º; Lei nº 9.099/95; CPP, art. 383, §2º. Jurisprudência relevante: STF, RE 635.659/SP (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes; TJBA, Apelação nº 0500522-04.2019.8.05.0126, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 14.06.2021. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8050232-85.2025.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, DE OFÍCIO, desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.